Tribunal: TCU
Processo: 023.453/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de pensão militar de Raimunda Paiva Silva (XXX.683.363-XX), instituída por Francisco Pereira Silva (XXX.146.113-XX), emitido pelo Comando da Aeronáutica e submetido a este Tribunal para apreciação e registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; 39, inciso II, e 45 da Lei no 8.443/1992; 260, § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno do TCU; 7o, inciso II, da Resolução no 353/2023, alterada pela Resolução-TCU no 377/2025; e, no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal, em: 9.1. registar com ressalvas o ato de pensão militar de Raimunda Paiva Silva (XXX.683.363-XX); 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo beneficiário até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1. sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, promova o recálculo da reforma do interessado; 9.3.1.2. comunique esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação desta decisão, comprove ao TCU a comunicação ao interessado.